Tribunal: TJMT
Processo: 1043386-59.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043386-59.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (EMBARGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação e manteve a redução do valor da multa administrativa imposta pelo Procon, sob fundamento de adequação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O embargante alega contradição na decisão colegiada por supostamente desconsiderar a legitimidade da sanção aplicada e sua função pedagógica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reduzir o valor da multa administrativa, sem afastar a regularidade do processo administrativo, e se tal redução configura invasão indevida no mérito administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão fundamenta expressamente a possibilidade de controle jurisdicional da adequação das penalidades administrativas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A redução da multa aplicada pelo Procon não representa invasão no mérito administrativo, mas decorre do controle jurisdicional da compatibilidade da sanção com a infração cometida, sem desconsiderar a regularidade do procedimento administrativo.

6. O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado para corrigir suposto erro de julgamento, sendo cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “O controle jurisdicional da adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não configura invasão ao mérito administrativo”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.4.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação

interposto nos autos dos Embargos à Execução nº 1043386-59.2020.8.11.0041
, tendo sido assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONTROLE JUDICIAL DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O PROCON, como integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto nº 2.181/97.

2. O controle judicial dos atos administrativos limita-se à verificação da legalidade, sem interferência nos critérios de conveniência e oportunidade, salvo quando evidenciada violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça assentam a possibilidade de readequação do valor da penalidade, quando excessiva, a fim de compatibilizá-la com os princípios que regem a Administração Pública e a atividade sancionatória do Estado.

4. Recurso não provido
”.

Em suas razões recursais o embargante alega que o acórdão contém contradição quanto à necessidade de preservação da multa originalmente fixada pelo PROCON, considerando a gravidade da infração e a vantagem econômica obtida pelo infrator
.

Afirma que o julgamento colegiado não apreciou adequadamente a fundamentação que sustenta a legitimidade da multa aplicada, contrariando os dispositivos do Código de Defesa do Consumidor e os princípios que regem a atuação dos órgãos administrativos de defesa do consumidor.

Defende que a decisão embargada deveria ter enfrentado de forma expressa a necessidade de observância da legalidade e da função pedagógica da sanção, aspectos que justificariam a manutenção da multa no patamar originalmente fixado.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as contradições apontadas, de modo a reconhecer a impossibilidade de o Judiciário adentrar no mérito administrativo e, por consequência, manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon (Id. 274477877).

O embargado apresentou contrarrazões, defendendo que a decisão atacada está devidamente fundamentada e não padece de qualquer vício que justifique a oposição dos embargos de declaração. (Id. 274827885).

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação pa
ra manter a sentença que reduziu
a multa originariamente fixada pelo PROCON no procedimento administrativo
.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

A alegação do embargante é de que o acórdão embargado é contraditório, ao argumento de que a decisão colegiada desconsiderou a legitimidade da multa imposta pelo PROCON, deixando de enfrentar, de maneira expressa, a fundamentação que justificaria a manutenção do valor originalmente fixado. Sustenta que a sanção administrativa observou os critérios legais previstos no Código de Defesa do Consumidor e que sua redução compromete o caráter pedagógico da punição.

Não se verifica contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação do julgado esclarece que o Poder Judiciário possui competência para analisar, além da legalidade formal dos atos administrativos, a adequação da sanção aplicada sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme consolidado pela jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, foi reconhecido que a penalidade originalmente imposta extrapolava os limites do razoável, justificando sua redução.

O entendimento de que a penalidade era desproporcional em relação à infração cometida foi devidamente fundamentado com base nos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, sem que isso configurasse invasão indevida na esfera administrativa.

O acórdão é claro ao explicitar os critérios utilizados para a redução da multa, tais como a gravidade da infração e a necessidade de equilíbrio entre a sanção aplicada e a capacidade econômica da empresa autuada, o que afasta qualquer contradição.

Outrossim, o acórdão recorrido se limitou a revisar a compatibilidade da multa com os parâmetros legais e constitucionais, especialmente o artigo 57 do CDC, sem questionar os fundamentos da autuação realizada pelo PROCON.

A redução da multa não decorreu de julgamento do mérito administrativo, mas do controle jurisdicional da adequação da penalidade à gravidade da infração.

Em casos semelhantes já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. REDUÇÃO DE MULTA COM BASE
NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon de R$ 224.000,00 para R$ 60.000,00, com fundamento nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem desconsiderar a regularidade do processo administrativo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao reduzir o valor da multa administrativa, ainda que tenha reconhecido a regularidade do processo administrativo, e se tal redução caracteriza invasão do mérito administrativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

3. A decisão judicial foi fundamentada no controle de adequação da penalidade sob a ótica dos princípios constitucionais da razoabilidade e proporcionalidade, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores.

4. Não houve invasão do mérito administrativo, mas tão somente o exercício legítimo do controle jurisdicional, autorizado pelo artigo 57 do CDC e pela Constituição Federal.

5. Não se verifica contradição no acórdão embargado, que expôs de forma clara os critérios adotados para redução da multa, observando o equilíbrio entre a gravidade da infração e a capacidade econômica da empresa autuada.

6. O recurso de embargos de declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e decidida.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "É legítimo o controle jurisdicional sobre a adequação de penalidades administrativas com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem que isso configure invasão ao mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 57; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.600.850, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 25.4.2017”.

(N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024)
.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de contradição, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025